Tribunal: TJMT
Processo: 1019979-41.2020.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019979-41.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INNOVATI PARTICIPACOES EIRELI - CNPJ: 23.623.112/0001-02 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO - CONTRATO DE CONCESSÃO - TAC FIRMADO PARA BENEFÍCIO DE MORADORES, POSSEIROS E PROPRIETÁRIOS DE ÁREAS LOCALIZADAS EM ZONA RURAL - CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o mandato de segurança, sem resolução do mérito, em que o Apelante pleiteia a isenção da tarifa de pedágio no trecho entre Rondonópolis/MT e Poxoréu/MT, administrado pela Impetrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Apelante possui direito líquido e certo à isenção da tarifa de pedágio; e (ii) examinar se o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado entre o Ministério Público Estadual e a Concessionária, que concede isenção de pedágio a moradores e proprietários de áreas rurais de Rondonópolis/MT, abrange a situação da Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito líquido e certo à isenção de pedágio deve ser demonstrado com prova pré-constituída, sendo obrigatório que a Impetrante comprove sua condição de moradora, posseira ou proprietária de área localizada na zona rural de Rondonópolis, conforme os requisitos previstos no TAC.

O TAC é oriundo de Ação Civil Pública entre o Ministério Público e a Concessionária, tendo ampliado o rol de isenções contratuais, prevendo a isenção para moradores e proprietários de áreas rurais no município de Rondonópolis/MT, com o intuito de garantir o direito de locomoção.

Em que pese o alegado pela Concessionária, o TAC não limita a pessoas físicas nem impõe requisitos de renda para a isenção, bastando que os beneficiários comprovem residência ou posse de propriedade rural na área delimitada, razão pela qual a Apelante, na condição de possuidora de área rural, atende aos critérios pactuados.

Sentença Reformada. Ordem Mandamental Concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Conhecido e Provido.

Tese de julgamento
:

O TAC que concede isenção de tarifa de pedágio a moradores e proprietários de áreas rurais na zona de influência da praça de pedágio da rodovia
MT-130 abrange pessoas jurídicas proprietárias de áreas rurais, sem distinção quanto à renda, desde que sejam exigidos os requisitos pactuados no termo.

A ausência de via alternativa ou comprovação de renda dos beneficiários não exclui o direito à isenção de pedágio quand
o
comprovada a localização da propriedade na zona rural abrangida pelo TAC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INNOVATI PARTICIPACOES EIRELI
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança n. 1019979-41.2020.8.11.0003, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, impetrado em desfavor de
MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A
.

Inconformada, sustenta a Apelante que apesar das disposições do Art. 9o da Lei 8.987/94, a ausência de via alternativa acaba por impingir ao usuário, de forma coativa e compulsória, a utilização do serviço.

Assevera que não há liberdade de escolha para os moradores e proprietários (e seus empregados) de áreas localizadas na zona rural dentro dos limites de Rondonópolis-MT próximo ao pedágio.

Afirma que aquele é o único acesso possível para a propriedade rural da Impetrante.

Registra que a Recorrida descumpre o acordo formalizado com o Ministério Público Estadual, e ainda, por não oferecer via alternativa de forma aceitável, viola direito constitucional à liberdade de locomoção.

Aduz que a Impetrada não disponibiliza via alternativa regular e que esteja em condições aceitáveis de uso, se fazendo necessária a concessão da gratuidade para o Recorrente e seus empregados, haja vista que há diversos moradores e proprietários de áreas que foram beneficiados.

Alega que está evidente o direito líquido e certo da parte Recorrente/Impetrante, bem como, está evidente o prejuízo desta por conta da violação do seu direito.

Nesses termos requer que seja conhecido e provido o presente Recurso, para o fim de reformar a sentença e ser recebida a inicial com o consequente reconhecimento do direito da Recorrente-Impetrante, concedendo-se a segurança jurídica pleiteada, para que a Recorrida seja condenada se abster de cobrar as tarifas de pedágio dos veículos marca FIAT/Strada – placa QCP 7453, Camionete/Carroc – placa QCI 5653, Camionete/Carroc – placa QCF 3663, Caminhão Silo – placa OBO 6091 pertencentes à empresa Recorrente exclusivamente quanto à “praça de pedágio”, instalada no trecho entre a cidade de Rondonópolis/MT e Poxoréu/MT.

A Procuradoria Geral de Justiça apresenta parecer em id. 118208472, aduzindo que o Juízo de primeiro grau embora tenha proferida sentença sem resolução de mérito, apreciou o mérito da pretensão pela fundamentação apresentada na sentença.

Ademais, opinou pelo desprovimento do recurso, defendendo que o Termo de Ajuste de Conduta invocado pelo Impetrante para defesa de seu direito é nulo, pois

“As atribuições de defesa da ordem jurídica e de zelo pelos interesses sociais e individuais indisponíveis não habilitam o Ministério Público Civil a imiscuir-se na Administração Pública para, como no caso, alterar conteúdo de contrato de concessão de serviço ou obra pública mediante negociação entabulada com o concessionário”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A Apelante impetrou o mandado de segurança de origem requerendo a isenção do pagamento da tarifa de pedágio, alegando que é possuidora da Fazenda Flor da Serra, anotando que para acesso ao local é necessária a passagem pelo pedágio da Impetrada, por meio da Rodovia MT-130.

O Juiz
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no do artigo 10 da Lei no 12.016/2009 e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil art. 485, o que motivou a interposição do presente recurso.

De início, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer (id. 118208472), o Juízo
a quo
, ao argumentar que os documentos juntados ao feito não comprovam o direito líquido e certo do Impetrante, julgou o mérito do
writ
, e não apenas indeferiu a petição inicial como restou sentenciado.

É passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo à Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo
prima facie
.

A cobrança de pedágio tem como fundamento o disposto no artigo 150, V, da CF/88, a saber:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. (...)

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público.”

Por sua vez, o art. 175, da CF/88, dispõe que:

“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;”

A teor dos documentos acostados aos autos (id. 111019476 – págs. 15/18), constata-se que em 15 de julho de 2011, o Estado de Mato Grosso realizou Contrato de Concessão no 001/2-011/00/00 – SEPTU com a empresa Requerida/Apelada, tendo por objeto a Rodovia Estadual MT-130.

Dentre as obrigações estabelecidas no contrato de Concessão e assumidas pela Concessionária Morro da Mesa, estão as isenções previstas no artigo 16 (págs. 16/17 - id. 111019476):

“
16. ISENÇÕES DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO

16.2. São isentos de pagamento do pedágio os veículos:

I. da Polícia Militar;

II. das forças policiais, quando em serviço;

III. da AGER/MT, no exercício da fiscalização;

IV. de atendimento público de emergência, tais como Corpo de Bombeiros e ambulâncias, quando em serviço;

V. das forças militares, quando em instrução ou manobra, e

VI. oficiais, desde que credenciados, em conjunto, pelo PODER CONCEDENTE e pela CONCESSÍONÁRIA.”

Além disso, em resposta ao Apelante em sede administrativa, a Recorrida esclareceu que:

“(...). Em que pese o rol taxativo contratual, acima elencado, em 16 de abril de 2014, o Ministério Público Estadual e a empresa Morro da Mesa Concessionária S/A firmaram TAC, visando ampliar o rol de isenções de tarifas de pedágio previstas no Contrato de concessão firmado com o Estado de Mato Grosso, visando atender “moradores, posseiros, proprietários de áreas localizadas na Zona Rural dentro dos limites territoriais de Rondonópolis, visando garantir o direito de ir e vir principalmente de pessoas de baixa renda” (...) – sic – id. 111019476 (pág. 17).

Ou seja, além das hipóteses de isenções já previstas no referido instrumento contratual, o supracitado TAC as ampliou para abranger os moradores, posseiros, e proprietários de áreas localizadas na Zona Rural de Rondonópolis/MT.

Em consulta ao sistema PJE, verifiquei que o TAC em questão é oriundo da Ação Civil Pública n. 0003196-98.2014.811.0003 a qual tramitou perante a 2a
Vara da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT e está em fase de cumprimento de sentença.

A Apelada, ao negar o pedido extrajudicial da Recorrente, consignou que esta não preenche os requisitos estabelecidos nas mencionadas disposições (contrato de concessão e TAC), se trata de empresa atuante no ramo da agropecuária e arrendou grande área rural, circunstâncias que afastam a concessão do benefício (págs. 15/18 - id. 111019476).

Em sede de contrarrazões, a Recorrida sustenta a legalidade da cobrança, a ausência de obrigação legal para existência de via alternativa, bem como que o mencionado TAC contempla trabalhadores lindeiros, de baixa renda, que necessitam da isenção para não prejudicar seu sustento, o que não é o caso da Apelante (id. 111019496).

O objeto recursal diz respeito a verificar se a Apelante tem o direito líquido e certo para ser isenta da cobrança do pedágio da Apelada, no trecho situado entre as cidades de Rondonópolis/MT e Poxoréu/MT.

Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente comprova que detém a posse da Fazenda Flor da Serra, localizada na Rodovia BR 130, KM 10, Estrada Beroaba, Zonal Rural, Rondonópolis-MT, ante os documentos acostados em id. 111019475 (págs. 16, 26 e 39) e id. 111019476 (pág. 08).

Embora a Apelada tenha negado o pedido da Recorrente em sede extrajudicial, entendo que não há motivos para o indeferimento do pleito.

A partir das próprias alegações da Concessionária Morro da Mesa, vislumbro que o TAC em comento não restringiu o direito de isenção ao pedágio a apenas
“pessoas de baixa renda”,
mas incluiu
“moradores, posseiros e proprietários de áreas localizadas na Zona Rural dentro dos limites territoriais de Rondonópolis”
, o que é suficiente para incluir a Recorrente.

Destaca-se que tal instrumento não diferencia os beneficiados pela renda ou mesmo entre pessoas físicas ou jurídicas, bastando que comprovem os requisitos previstos, que é ser morador, posseiro ou proprietários de áreas localizadas na Zona Rural dentro dos limites territoriais de Rondonópolis, cujo acesso passe pela MT-130.

Logo, se a Apelante satisfaz os requisitos, não pode a Autoridade Impetrada se negar a garantir o direito de passar pelo local.

Importante pontuar que conceder a isenção à Recorrente, apenas no que tange ao aludido trecho, não ofende os princípios da igualdade e/ou isonomia, haja vista que este direito é apenas para aquelas pessoas que estão contemplados no TAC, não sendo extensivo a outras que nele não se enquadrem.

É justamente para coibir uma situação desigual, qual seja, pessoas (donos ou possuidores) que residem ou trabalham nas proximidades da praça de pedágio, que é região considerada zona rural, sejam prejudicadas com a cobrança, interferindo desproporcionalmente em suas subsistências, assim como, no direito de ir e vir, pois até então não se tem provas de que existam vias alternativas para o trecho em comento.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara em caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ISENÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DIUTURNO DA TARIFA DE PEDÁGIO E DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO E DA INEXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA PARA O DESLOCAMENTO À CIDADE – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150, INCISO V, CF E O ARTIGO 9o, § 1o, DA LEI No 8.987/95 – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PREVILÉGIOS TAFIFÁRIOS – DESACOLHIMENTO – INDEVIDA LIMITAÇÃO AO TRÁFEGO DE MÚNICIPES – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DO DIREITO DE IR E VIR – NECESSIDADE DE CADASTRAMENTO DOS VEÍCULOS DOS AUTORES PARA GARANTIA DA ISENÇÃO DO PEDÁGIO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS TARIFAS PAGAS PELOS DEMANDANTES – DESCABIMENTO – PROVA DO DESEMBOLSO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ASTREINTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA SUA IMPOSIÇÃO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado que os autores residem na circunscrição do Município de Sorriso/MT em uma propriedade rural, necessitando passar pela praça de pedágio para se deslocarem à cidade, em razão da inexistência de via alternativa, resta demonstrada a necessidade de pagamento de pedágio, não havendo falar-se em obrigação de comprovar a propriedade de veículo. Conquanto não exista imposição legal à concessionária para o oferecimento de alternativa gratuita para a cobrança da tarifa de pedágio, a sua incidência, no caso, implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes. Isto porque, há uma verdadeira obrigatoriedade de pagamento de tarifa, com restrição concreta do direito constitucional de ir e vir e da garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, hospitais, comércio, etc.), tendo em vista a limitação de tráfego entre o local de residência dos demandantes e a região central, com travessia obrigatória pela praça de pedágio, caracterizando tratamento anti-isonômico de moradores do Município, em ofensa ao artigo 150, inciso V, da CF. Portanto, à vista dos princípios constitucionais de igualdade e direito de ir e vir, escorreita a sentença quanto à concessão da isenção de pedágio aos apelados. Apesar de a propriedade de veículos não constituir condição para concessão da isenção da tarifa de pedágio, por certo que deve haver o cadastramento daqueles utilizados pelos autores para travessia, cuja medida se faz necessária por ser a tarifa cobrada de acordo com o veículo que trafega pelo local, havendo diferença entre os valores cobrados pela sua categoria (automóvel, motocicleta, caminhonete, caminhão, etc), evitando-se assim o transporte dos moradores em questão por terceiros para evitar o pagamento da tarifa. (...). (
TJ-MT - EMBDECCV: 10034361720188110040 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020
).

No mesmo sentido, é a jurisprudência pátria sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICÍPIO DE MARÍLIA – INSTALAÇÃO DE PRAÇA DE PEDÁGIO – Preliminares afastadas – Mérito - Pretensão do autor voltada à isenção do pedágio, para que possa se locomover, dentro dos limites municipais de Marília, sem ter de recolher a referida tarifa – Possibilidade – Artigo 150, V, da Constituição Federal que deve ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais, notadamente o da isonomia e da razoabilidade - Inexistência, no caso, de violação à tripartição dos Poderes – Isenção pleiteada que, no mais, não subverte o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente instituído para o contrato de concessão celebrado pela requerida – Precedentes desta Corte de Justiça – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10039654320198260344 SP 1003965-43.2019.8.26.0344, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 03/07/2020, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/07/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE PEDÁGIO. MARÍLIA. PRAÇA LOCALIZADA DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO. ENCRAVAMENTO. Pretensão dos impetrantes voltada à determinação de abstenção de cobrança de pedágio. Cabimento. Bloqueio de via alternativa pela concessionária que caracteriza violação à liberdade de locomoção. Compulsoriedade na cobrança do pedágio. Situação anti-isonômica que deve ser coibida pelo Poder Judiciário. Isenção tarifária aos impetrantes domiciliados no Município de Marília que se impunha. Sentença concessiva da ordem mantida. Recurso e reexame necessário desprovidos. (TJ-SP - APL: 10123398220188260344 SP 1012339-82.2018.8.26.0344, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 20/05/2019, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/05/2019).

Por fim, entendo que não há que se falar em nulidade ou inviabilidade do TAC em comento ser utilizado para amparar o direito do Impetrante,
pois ressalto que tal instrumento decorre da Ação Civil Pública n. 0003196-98.2014.811.0003, foi homologado judicialmente, não havendo qualquer vício que o macule.

Dessa forma, o presente mandado de segurança está devidamente fundamentado, demonstrando o direito líquido e certo da Impetrante, impondo-se a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a sentença para
CONCEDER A ORDEM MANDAMENTAL
pleiteada, determinando que a Impetrada se abstenha de efetuar a cobrança de tarifas pedágio dos veículos da Impetrante,
exclusivamente quanto à praça de pedágio instalada no trecho entre Rondonópolis/MT e Poxoréu/MT.

Diante do lapso decorrido desde o ajuizamento da ação,
determino
que a Impetrante efetue o cadastramento dos veículos utilizados para travessia no pedágio junto a Impetrada, apresentando a documentação pertinente devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024